Tribunal: TJMT
Processo: 0014306-77.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014306-77.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, SIMPLES]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSTRUKIT COMERCIO DE VIDROS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.131.576/0001-50 (RECORRIDO), SEVERINA BERTA RUCH CASAGRANDE - CPF: 026.071.819-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. D. ALUMÍNIOS MARINGÁ LTDA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade , ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANCA - ATO ADMINISTRATIVO QUE,
EX OFFICIO
, FUNDADO NA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL, EXCLUI CONTRIBUINTE DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL (LEI 9.317/96) - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
JD Alumínios Maringá Ltda - EPP
contra ato atribuído de ilegal e abusivo de autoria do
Secretário da Secretaria Adjunta da Receita Pública e Outros
, conclusiva pela procedência do pedido, com a concessão da segurança, para determinar a imediata reintegração da impetrante no cadastro da SEFAZ/MT, como optante do Simples Nacional.

Julgou extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (Id. 5958636).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame (Id. 6756569).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JD Alumínios Maringá - Ltda
,

contra ato praticado pelo
Secretário da Secretaria Adjunta da Receita Federal e Outros
, objetivando que seja reincluída no Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Observa-se dos autos que
a Impetrante conta que, inobstante sua filial estar inativa desde 20 de dezembro de 2005 com baixa do CNPJ/MF sob n°. 01.131.573/0003-12 junto a Receita Federal desde 24 de abril de 2006, essa fora notificada acerca do lançamento de débitos tributários consubstanciados por meio da Notificação de Cobrança n°. 48012/54/28/2014.

Afirma que os débitos exigidos pelo Fisco Estadual, adviram de Notas Fiscais em que consta como destinatário a empresa Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, conforme se verifica pelos relatórios de débitos e notas fiscais carreados aos autos.

Ressalta que,
“em todas as Notas Fiscais consta a Inscrição Estadual da Impetrante, qual seja 132757540, que por consequência automaticamente se torna a responsável pelo débito do ICMS, mediante lançamento pela Secretaria da Receita Estadual”
(fl.07).

Portanto, a Impetrante reafirma que foi excluída do Regime do Simples Nacional por débitos fiscais alheios a atividade empresarial da filial, a qual, encontra-se inativa.

Diante desse cenário, a empresa impetrou mandado de segurança na origem, para a concessão da ordem, no sentido reincluí-la no Simples Nacional, bem ainda, excluindo os débitos fiscais atribuídos a Impetrante, procedendo-se com a baixa definitiva da Inscrição Estadual n° 132757540, o que, após regular processamento do feito, foi acolhido pelo magistrado singular, nos termos da decisão retromencionada.

Escorreita a sentença, porque de fato restaram comprovadas as alegações da Impetrante no sentido que de o crédito exigido por meio da Cobrança na conta corrente fiscal no 48012/54/28/2014 foi constituído a partir de fatos geradores quando a empresa filial da Impetrante já se encontrava inativa.

Dessa forma, conclui-se que a pendência fiscal obtida por empresa diversa da Impetrante, não pode, por si só, constituir óbice ao acesso da interessada no regime de tributação “Simples Nacional”, devendo, inclusive, sua exclusão, caso ocorra, ser precedida de apresentação de defesa prévia, sob pena de violação ao princípio garantidor do livre acesso ao trabalho.

A propósito, essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES. LEI 9.317/96. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. LEI 9.784/99. [...] 8.
Destarte, a notificação da empresa acerca da existência de fato conducente à sua exclusão do SIMPLES para oferecimento de defesa prévia constitui medida que se coaduna com os princípios da ampla defesa e do contraditório, norteadores da conduta administrativa fiscal, consoante se depreende da legislação confrontada, inexistindo qualquer comando legal específico que, de forma indubitável, importe em raciocínio diverso a obstaculizar o convencimento acerca da verossimilhança das alegações do contribuinte, ensejadora da concessão da tutela antecipada, desde que atendidos os demais requisitos previstos no artigo 273, do CPC. 9. Consequentemente, expedir ato declaratório de exclusão e, neste, garantir defesa, é o mesmo que consubstanciá-la ineficiente para os fins legais, afrontando o § 3o, do artigo 15, da Lei 9.317/96 c/c o Decreto 70.235/72 e a Lei 9.784/99. 10. Recurso especial provido para que seja restabelecida a decisão interlocutória concessiva da antecipação da tutela jurisdicional.
”
(STJ – 1.a T. – REsp 764.111/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – j. em 15.05.2007, DJ 12.11.2007 p. 160). (destaquei)

Da mesma forma é a jurisprudência desse Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA PARA REINTEGRAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE NO ROL DOS CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SISTEMA FISCAL “SIMPLES” - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO-EMPRESA - SUSPENSÃO SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL - ILEGALIDADE - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA - REEXAME CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA
. A suspensão da inscrição estadual da microempresa, mesmo visando proteger e resguardar interesse público, sem prévio processo administrativo, fere de morte os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal.”
(N.U 0022145-22.2015.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019). (destaquei)

Com essas considerações, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020